Tribunal: TJMT
Processo: 1012249-51.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012249-51.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ANDRE MOREIRA DA SILVA - CPF: 039.669.511-69 (RECORRIDO), CARMEM CELIA ANTUNES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARMEM CELIA ANTUNES DE SOUZA (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES – PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [6,5G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E 1G DE COCAÍNA] – INSUFICIÊNCIA PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – JULGADO DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SATISFATÓRIA E APROPRIADA – ORIENTAÇÃO DO STJ – PRISÃO CAUTELAR DESNECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A quantidade de droga apreendida – 6,5g de pasta-base de cocaína e 1g de cocaína – por si só, não se mostra suficiente para decretação da prisão cautelar (STJ, AgRg no HC nº 606.967/SP).

“
A fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do recorrente, sobretudo porque, [...] na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, como é o caso dos autos, em que se está diante do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de pequena quantidade de droga [...].”
(STJ, RHC nº 143.729/RJ; RHC nº 119.783/MS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1012249-51.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S): ANDRE MOREIRA DA SILVA E CARMEM CELIA ANTUNES DE SOUZA

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação penal (NU 1005919-51.2020.811.0007), que concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares alternativas em favor de ANDRE MOREIRA DA SILVA e CARMEM CELIA ANTUNES DE SOUZA pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput,
e art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 – (ID 93888476- fls.168/183).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA sustenta que os requisitos da prisão preventiva para a garantia da ordem pública estariam presentes.

Pede o provimento para que seja restabelecida a prisão preventiva dos recorridos (ID 93888477- fls. 49/55).

ANDRE MOREIRA DA SILVA e CARMEM CELIA ANTUNES DE SOUZA pugnam pelo desprovimento do recurso (ID93888477- fls. 60/66).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 93888477- fls.67/70).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGOS 312 E 313 AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA LIBERDADE PROVISÓRIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Mérito. Da necessidade de reestabelecimento da prisão preventiva: Existência do fumus comissi delicti e Periculum libertatis – ordem pública evidenciada pelos antecedentes criminais e pelo suposto envolvimento com organização criminoso - pena máxima cominada em abstrato do crime cometido acima dos 4 anos – existência do requisito do art. 313, I, do CPP – Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a necessidade da manutenção do decreto prisional - fundamentação existente, correta e idônea pela prisão preventiva – procedência do pedido do impetrante. Parecer pelo provimento do Recurso em Sentido Estrito”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 97236453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.10.2020, o Juízo plantonista da Comarca de Alta Floresta, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante dos recorridos em preventiva nestes termos:

“[...] No caso em tela, verificam-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos autuados. Compulsando os autos, constato a presença do “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva.

Verifica-se a existência de indícios de autoria e materialidade especialmente pelos produtos apreendidos no momento da revista pessoal e buscas no interior da residência, ocasião em que fora localizado 11 (onze) porções de substancia análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de cocaína embaladas prontas para comercialização e, o equivalente à R$ 52,35 (cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos) em notas trocadas.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o“ periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, consubstanciado na possibilidade de os agentes, acaso soltos, prosseguirem na realização de atos criminosos, bem como na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.[...].

Ademais, as alegações apresentadas pela defesa de que o autuado André é primário, sem antecedentes não deve prosperar. Isso porque, em analise aos antecedentes deste, verifica-se que o mesmo possui executivo de pena nesta comarca de Alta Floresta-MT, pela prática de crime de homicídio qualificado (nº 0003035-08.2016.8.11.0007).

[...]. No caso sub judice, verifica-se que a defesa da autuada Carmem Celia Antunes de Souza, alegou que a autuada é mãe de 04 filhos menores de 12 (doze) anos, informando que estes não possuem outros cuidados, senão os cuidados maternos, [...].

Outrossim, em sede de interrogatório perante a autoridade policial, a autuada informou que os seus filhos moram com a mãe e irmã da interrogada, não restando, portanto, demonstrado a imprescindibilidade dos cuidados desta para a criança.

De acordo com o conteúdo exposto neste auto de prisão em flagrante demonstra evidente, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, tampouco a concessão de liberdade provisória e, ainda a substituição pela prisão domiciliar.[...].

O crime praticado, em tese, ostentam pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP); há prova concreta da materialidade do crime (substancias entorpecentes encontradas- laudo de constatação, com resultado positivo para presença de cocaína) e indícios suficientes de autoria; e, por derradeiro, há a necessidade de se garantir a ordem pública, assim como de se assegurar a aplicação da lei penal.[...].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com fundamento no art. 310, II do Código de Processo Penal:

1) HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ANDRÉ MOREIRA DA SILVA e CARMEMCELIA ANTUNES DE SOUZA, com fundamento no artigo 312 do CPP [...].
” (Antônio Fábio Marquezini, juiz de Direito – ID 93888476- fls. 84/91)

Em 30.11.2020, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia contra os recorrentes (Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça – ID 93888476- fls. 94/96).

Em 26.1.2021, os recorridos apresentaram defesa prévia e postularam a revogação da prisão preventiva (ID 93888476- fls. 142/154).

Em 8.2.2021, o órgão ministerial manifestou-se contrário ao pedido de revogação da custódia cautelar (ID 93888476- fls. 158/162).

Em 10.3.2021, o Juízo singular da 5ª Vara Criminal de Alta Floresta recebeu a denúncia e concedeu liberdade provisória aos recorridos com a seguinte fundamentação:

“[...]. Em brevíssima síntese, a partir da decisão que decretou a prisão, verifica-se que o fundamento se vincula à garantia da ordem pública.

Analisando-se a peça da Defesa, pode ser sintetizado o pedido de revogação nos seguintes pontos: a. Pequena quantidade de entorpecentes; b. Bons antecedentes;[...].

V.3 DA FUNDAMENTAÇÃO

[...]. Quanto a ANDRÉ, em pesquisa ao SEEU, verifica-se que houve a regressão cautelar, regredindo-o para o regime fechado, ou seja, lá houve a adoção de medida já relacionada ao fato em destaque.

Considerando a dinâmica destes fatos, bem como a pouca quantidade de drogas, a inexistência de investigação prévia ou posterior à prisão, não se encontra motivo fático que seja suficiente para concluir que, solto, ponha em risco a ordem pública, ou seja, que influenciaria negativamente no (re) estabelecimento da ordem comunitária, não atingindo, por isso, aspecto processual algum.

O mesmo argumento vale para CARMEN, a qual não tem Executivo de Pena em andamento, razão pela qual também não se verifica motivo para a manutenção de sua prisão.

Ultrapassado o ponto anterior e concluindo pela revogação da prisão cautelar, aponta-se para outro rumo. Erige-se, neste momento, a importância das medidas cautelares diversas da prisão.

Inovação prestimosa no CPP promovida pela Lei 12403/11, as medidas cautelares diversas da prisão devem ser manejadas quando se tem necessidade para a instrução criminal, adequando-se às condições pessoais dos investigados (art. 282 do CPP, na parte que importa para o presente caso).

Quando se decide não ultrapassar os limites definidos pela proporcionalidade, não há melhor instrumento do que as chamadas medidas cautelares, pois afasta o binômio por vezes nocivo prisão/liberdade. As medidas cautelares, portanto, são um meio-termo para se garantir um transcorrer da instrução processual eficiente, evitando-se, a depender do caso, dilapidação patrimonial, fuga e reiteração do delito já cometido que prejudiquem o resultado do processo instaurado.

Estão previstas, em rol exemplificativo, no art. 319 do CPP:[...].

Nota-se a ampla gama de instrumentos que podem ser lançados para evitar a prisão cautelar, a qual somente tem vez quando não se mostrarem, em juízo pro futuro suficientes as demais cautelares.

No que tange ao presente caso, as medidas cautelares referentes à restrição da liberdade são as que se mostram aptas a gerarem a segurança pretendida ao processo.

Previstas em alguns incisos do art. 319 do CPP, visam a dificultar a movimentação de investigados/denunciados com o intuito de preservar uma investigação incólume e a eficiência processual. Assim é que as diversas proibições mostram-se fundamentais no presente caso.

REVOGA-SE a prisão de ANDRÉ MOREIRA DA SILVA e CARMEM CELIA ANTUNES DE SOUZA, devendo prestar o compromisso de cumprir as seguintes medidas cautelares, com a consequência de revogação, de acordo com o artigo 312, parágrafo único e artigo 282, §4º, ambos do CPP: a) Proibição de mudar de residência sem comunicação ao Juízo; b) Recolhimento domiciliar (19h00min às 06h00min). [...].”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito – ID 93888476 – fls. 168/183)

Na mesma data [10.3.2021], foi cumprido o alvará de soltura do recorrido

ANDRÉ MOREIRA DA SILVA, o qual permaneceu preso em razão do executivo penal – SEEU 0003035-08.2016.8.11.0007– (ID 93888476-fls. 189/191 e ID 93888477-fls. 1/5) e o alvará de soltura da recorrida CARMEM CELIA ANTUNES DE SOUZA foi cumprido

na em 12.3.2021 (ID 93888477- fls. 17/18).

Pois bem.

O Juízo singular não identificou risco à ordem pública e considerou que as medidas cautelares alternativas à prisão se “
mostram aptas a gerarem a segurança pretendida ao processo”,
para conceder liberdade provisória aos recorridos.

A quantidade de droga apreendida

– 6,5g de pasta-base de cocaína e 1g de cocaína –

por si só, não se mostra suficiente para decretação da prisão cautelar (STJ, AgRg no HC nº 606.967/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.5.2021).

Aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“[...]. A fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do recorrente, sobretudo porque, [...] na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, como é o caso dos autos, em que se está diante do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de pequena quantidade de droga [...].”
(
RHC nº 143.729/RJ – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 18.6.2021)

Tratando-se de apreensão de 41,8g de maconha, 14g de pasta-base e 6g de cocaína o c. STJ reconheceu a pertinência de medida alternativa (RHC nº 119.783/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – - 12.3.2020).

Não bastasse, a recorrida CARMEM CELIA ANTUNES DE SOUZA não tem antecedentes criminais e está em liberdade há mais de 6 (seis) meses, sem cometimento de qualquer infração penal; ao passo que o recorrido ANDRÉ MOREIRA DA SILVA permanece segregado, em razão de cumprimento de pena definitiva [homicídio], por força de regressão do regime semiaberto para o fechado (SEEU 0003035-08.2016.8.11.0007, mov. 52.1 e 80.1).

Nesse quadro, a pretensão ministerial para decretação de prisão cautelar afigura-se desnecessária.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021